Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Vistos etc.
Processo distribuído inicialmente ao gabinete da Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (ID 115856486), e posterior remessa dos autos para este relator, em decorrência da Informação prestada pelo DEJAUX (ID 115908992) quanto à existência de recurso de agravo de instrumento distribuído anteriormente, ao Des. Sebastião de Moraes Filho.
Todavia não há prevenção entre Recurso e Ação Originária neste Tribunal de Justiça, nos contornos traçados pelo artigo 80, § 1o, do RITJMT, que trata da prevenção para todos os recursos ou incidentes posteriores tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, senão vejamos:
“Artigo 80 – (...)
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.” (destaquei).
Matéria semelhante já foi decidida na ocasião do julgamento do Conflito de Competência n. n. 27633/2014 e n. 1018288-98.2020.8.11.0000.
Logo, a análise do processo compete ao relator que teria sido sorteado incialmente para atuar no presente feito, no caso, a Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES.
Assim, em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para a competente relatora.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =